Tribunal: TJMT
Processo: 1010455-95.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010455-95.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROCON. REGULARIDADE DOS ATOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL E MOTIVAÇÃO DOS ATOS OBSERVADOS. CRITÉRIOS DO CDC PARA APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da recorrente, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal fundados em CDAs oriundas de penalidades aplicadas pelo PROCON Estadual, com base em reclamações de consumidores acerca de faturas de energia emitidas entre 2015 e 2019.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática afrontou o princípio da colegialidade;

(ii) saber se houve nulidade da decisão por ausência de fundamentação individualizada;

(iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;

(iv) saber se as penalidades administrativas são nulas por ausência de motivação e desproporcionalidade, e se há necessidade de sua redução.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, sendo legítima quando fundada em jurisprudência dominante, como no caso em apreço, afastando a alegada afronta à colegialidade.

4. A alegação de ausência de fundamentação não procede, pois a decisão enfrentou adequadamente as teses principais da parte, ainda que não tenha analisado exaustivamente cada argumento.

5. Inexiste cerceamento de defesa, dado que o juízo considerou suficientes os elementos constantes nos autos, sendo dispensável a produção de prova.

6. Os atos administrativos do PROCON observaram o devido processo legal, com notificação da parte, oportunidade de defesa e motivação suficiente das penalidades.

7. A atuação do PROCON é legítima mesmo em face de norma técnica setorial (ANEEL), sendo a regulação consumerista complementar e autônoma.

8. As multas aplicadas observaram os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e o porte econômico da empresa, não se evidenciando arbitrariedade ou desproporção manifesta.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante, não havendo afronta ao princípio da colegialidade quando viabilizado o exame colegiado por meio de agravo interno.

2. Não há nulidade na decisão que analisa os pontos principais da controvérsia, ainda que de forma conjunta, desde que suficientemente motivada.

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos trazem elementos suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. Os atos administrativos sancionadores do PROCON gozam de presunção de legitimidade, não havendo nulidade quando observados o contraditório, a ampla defesa e a devida motivação.

5. A multa administrativa imposta com base no art. 57 do CDC é válida quando respeitados os critérios legais e não demonstrada desproporcionalidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; CPC, art. 932, IV; L. 9.784/1999, art. 50, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 08.06.2020; TJMT, N.U 1017222-91.2019.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Erotides Kneip, DJE 24/01/2022; TJMT, APL 0028456-83.2014.811.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução fiscal manejados pela ora agravante em face do Estado de Mato Grosso.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade, alegando que a matéria objeto da apelação não se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, por não haver jurisprudência pacífica ou súmula a amparar o entendimento adotado. Aduz, ainda, cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória requerida, que seria necessária para comprovar a regularidade dos procedimentos técnicos adotados nas unidades consumidoras que ensejaram as autuações.

Aduz que os processos administrativos são nulos por ausência de motivação específica quanto às razões de rejeição de suas defesas, limitando-se as decisões do PROCON à confirmação das penalidades sem qualquer enfrentamento individualizado dos argumentos técnicos apresentados. Sustenta que os atos administrativos carecem de validade por não cumprirem o dever de motivação previsto no art. 50, §1º, da Lei n. 9.784/1999 e no art. 93, IX, da Constituição Federal, impossibilitando o efetivo exercício do contraditório.

Alega, também, que as multas foram impostas em desconformidade com os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as condutas apontadas como irregulares decorreram da constatação de falhas técnicas nos equipamentos de medição de energia, situação na qual a empresa procedeu à recuperação de consumo nos moldes previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (vigente à época dos fatos), com observância das normas setoriais. Defende que tais providências não configuram infração ao CDC, sendo, portanto, indevida a imposição de penalidades pecuniárias.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante das multas aplicadas, sob o argumento de que os valores fixados são manifestamente desproporcionais em relação às faturas objeto das reclamações dos consumidores, chegando a superar em mais de cem vezes os valores discutidos, o que violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade da sanção administrativa (Id. 256015165).

Ausente contrarrazões (Id. 270755362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra
decisão monocrática que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença.

Na origem, a ora agravante opôs embargos à execução fiscal objetivando desconstituir a exigibilidade de dois créditos tributários consubstanciados em Certidões da Dívida Ativa (CDAs) nº 20226607, 20225944, 20225836, 20225788 e 20225419, emitidas com fundamento em processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON Estadual, nos quais foram aplicadas penalidades pecuniárias em razão de reclamações formuladas por consumidores quanto a divergências nas faturas de energia elétrica, relacionadas a supostas irregularidades apuradas entre os anos de 2015 e 2019.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª instância julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a higidez das CDAs e a regularidade dos atos administrativos de imposição das penalidades.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação, no qual suscitou, em preliminar, cerceamento de defesa. No mérito, sustentou a nulidade dos processos administrativos em razão de vício de motivação, a insubsistência das penalidades aplicadas e, subsidiariamente, a necessidade de redução das multas impostas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por meio da decisão agravada, restou rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que os elementos probatórios constantes nos autos seriam suficientes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de prova. No mérito, entendeu-se que os atos administrativos foram suficientemente motivados, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como que os valores das multas observavam os critérios legais e não se mostravam desarrazoados.

Com essas considerações, passo à análise.

PRELIMINARES

A agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que não estariam configuradas as hipóteses legais para o julgamento singular previstas no art. 932, IV, do CPC. Aduz que a matéria demanda exame de questões complexas e não se encontra pacificada por súmula ou jurisprudência dominante. Requer, com isso, a submissão da apelação ao julgamento colegiado.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). 2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.
4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

Logo, pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

A agravante alega, ainda, nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, sustentando que o decisum tratou de forma genérica as infrações analisadas, sem promover exame individualizado dos fundamentos administrativos de cada uma das CDAs.

Também nesse ponto não assiste razão à parte recorrente.

Constata-se que a decisão impugnada analisou de forma suficiente os elementos constantes nos autos, reconhecendo a regularidade dos processos administrativos, a motivação das penalidades e o respeito às garantias constitucionais do devido processo legal. Ainda que os fundamentos tenham sido abordados de modo conjunto, isso não compromete a validade do julgamento, desde que enfrentadas as teses centrais da parte, como se deu no presente caso.

O julgador não está obrigado a responder ponto por ponto todas as alegações, tampouco a reproduzir exaustivamente os argumentos lançados, desde que fundamente a decisão com base no conjunto fático e jurídico apresentado. Ausente demonstração de prejuízo concreto ou de omissão relevante, não há nulidade a ser reconhecida.

Assim dispõe o entendimento pacífico do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS – (...) RECURSO NÃO PROVIDO. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenha se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.” (TJMT, N.U 1017222-91.2019.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Erotides Kneip, DJE 24/01/2022)

Rejeita-se, portanto, também essa preliminar.

A alegação de cerceamento de defesa, por sua vez, igualmente não merece prosperar. O juízo de origem entendeu pela suficiência dos documentos juntados aos autos, considerando desnecessária a produção de prova técnica ou testemunhal. A matéria debatida é predominantemente de direito e os elementos constantes nos autos foram suficientes à formação do convencimento do julgador, não se verificando prejuízo concreto à parte. Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

MÉRITO

No mérito, a agravante busca a reforma da decisão monocrática para afastar as penalidades impostas pelo PROCON, sob os argumentos de nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação, insubsistência das infrações e desproporcionalidade das multas aplicadas. Alternativamente, pleiteia a redução das penalidades.

Contudo, os fundamentos trazidos não se mostram suficientes para infirmar a legalidade dos atos administrativos executados.

Os autos revelam que os processos administrativos foram regularmente instaurados, com expedição de notificações, oportunidade de defesa e manifestação da empresa em ambas as hipóteses. As decisões do PROCON foram motivadas, com indicação dos dispositivos legais aplicáveis e exposição das razões de fato que embasaram as penalidades, em especial com relação à responsabilidade da concessionária pelas irregularidades constatadas nos medidores de energia.

A suposta conformidade da conduta da agravante às normas da ANEEL não afasta, por si só, a incidência das normas consumeristas e a atuação do órgão de defesa do consumidor. O ordenamento jurídico permite a coexistência da regulação setorial com a tutela administrativa das relações de consumo, de forma complementar.

A alegada ausência de motivação ou desproporcionalidade tampouco se sustenta. O quantum das multas foi fixado dentro dos parâmetros legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração e o porte econômico da empresa. A fixação de valores distintos para casos diferentes, ainda que aparentemente semelhantes, decorre da discricionariedade técnica da Administração, que avaliou os elementos de cada processo, não havendo demonstração de arbitrariedade ou ilegalidade flagrante que justifique a intervenção judicial.

No ponto, é reiterado o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário.
Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico”. (TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT , Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025